Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DESGASTE NAS PEÇAS COM MENOS DE TRÊS DIAS DE USO. FALHA NA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ART.18, §1o DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais), a título de danos materiais. Em suas razões, suscita preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de vício do produto por culpa do fabricante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54883567).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54883564.

3. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento da demanda. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

4. O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

5. Em breve síntese sobre a demanda, narra o autor que no dia 25/04/2022 adquiriu da recorrente 4 INJETORES BONGO/ H1 WAGON/ H1 VAN A 2 - 2.5L para serem instalados em seu veículo, pagando pelos mesmos a quantia de R$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais). Todavia, após a instalação dos injetores, o automóvel do recorrido passou a apresentar falhas, tendo sido a ré, ora recorrente, informada sobre o vício no produto. Adiante, o recorrido devolveu os injetores para análise em 29/04/2022, no entanto, a recorrente não realizou a troca do produto, como também não efetivou a devolução do valor pago.

6. Com relação à inexistência de vício do produto, razão não assiste a recorrente. Compulsando os autos, mais precisamente no Laudo id 54883554, observa-se que a conclusão dada foi a seguinte: “engripamento do embolo das válvulas e desgaste prematuro.”, sendo este “engripamento”, nada mais que um desgaste gerado pelo atrito das peças. No entanto, tendo-se em mente que se trata de um produto considerado como durável, é inverossímil que o referido produto tenha dado problema com poucos dias de uso, pois as peças foram compradas no dia 25/04/2022 e tendo o autor devolvido as mesmas no dia 29/04/2022, apresente dano (desgaste) devido ao procedimento de instalação ou pelo automóvel do recorrido. Desta forma, de acordo com o diagnóstico do defeito presente no produto, resta evidente a falha na fabricação das peças, não tendo o que se discutir em relação a culpa exclusiva do consumidor.

7. Portanto, de acordo com o Art. 18, §1° do CDC, a restituição da quantia paga pelo autor, referente ao produto defeituoso adquirido pelo recorrido, no importe de R$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais), é medida que se impõe.

8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95